Tribunal: TJSP
Processo: 1032648-72.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
"CONTRATO BANCÁRIO – Financiamento - Pretensão do apelante de manter a cobrança de "serviços de terceiros" - Inadmissibilidade – Julgamento de recurso repetitivo no E. STJ considerando abusiva a cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado, como no caso dos autos – Recurso nesta parte

Ementa:
"CONTRATO BANCÁRIO – Financiamento - Pretensão do apelante de manter a cobrança de "serviços de terceiros" - Inadmissibilidade – Julgamento de recurso repetitivo no E. STJ considerando abusiva a cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado, como no caso dos autos – Recurso nesta parte improvido.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Fixação sobre o proveito econômico obtido, e não sobre o valor da causa – Art. 85, § 2o, do CPC - Recurso nesta parte provido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036142
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1032648-72.2017.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante BANCO
ITAU VEÍCULOS S/A, é apelada JERONIMA FRANCISCA DE MELO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCOS GOZZO
(Presidente sem voto), JOSÉ MARCOS MARRONE E VIRGILIO DE OLIVEIRA
JUNIOR.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
J. B. FRANCO DE GODOI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032648-72.2017.8.26.0114 -Voto no 50007
2
VOTO No: 50007
APEL.No: 1032648-72.2017.8.26.0114
COMARCA: CAMPINAS
APTE. : BANCO ITAÚ VEÍCULOS S/A
APDA. : JERONIMA FRANCISCA DE MELO
“CONTRATO BANCÁRIO Financiamento - Pretensão do
apelante de manter a cobrança de “serviços de terceiros” -
Inadmissibilidade Julgamento de recurso repetitivo no E.
STJ considerando abusiva a cláusula que prevê a cobrança
de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a
especificação do serviço a ser efetivamente prestado, como
no caso dos autos Recurso nesta parte improvido.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
Fixação sobre o
proveito econômico obtido, e não sobre o valor da causa
Art. 85, § 2o, do CPC - Recurso nesta parte provido.”
1)
Insurge-se o banco-apelante contra r. sentença que julgou parcialmente
procedente a ação de revisão contratual movida
pela apelada, alegando, em síntese, que: a
cobrança de serviços de terceiros não é abusiva;
o valor ressarcido corresponde exatamente ao
montante pago ao terceiro por conta do serviço
prestado; não há que se falar em fixação dos
honorários sobre o valor da causa, mas sobre o
proveito econômico.
Efetuou-se o preparo.
A apelada apresentou contrarrazões
argumentando que a cobrança de serviços de
terceiro é abusiva; não há pactuação expressa da
capitalização de juros.
É o breve relatório.
2) Merece acolhimento em parte o
recurso.
Patente que a relação estabelecida
entre as partes caracteriza-se como de consumo.
Com efeito, deverão ser aplicadas as normas do
Código de Defesa do Consumidor ao caso, conforme
entendimento sumulado pelo STJ (Súmula 297) e
consolidado pelo STF no julgamento da Ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032648-72.2017.8.26.0114 -Voto no 50007
3
Direta de Inconstitucionalidade no 2591.
O princípio do "pacta sunt servanda"
não é absoluto em casos como o dos autos. Trata-
se de permitir a integração contratual pelo
Poder Judiciário visando à compatibilização das
cláusulas contratuais com os ditames legais, em
especial com o Código de Defesa do Consumidor.
A r. sentença afastou a cobrança de
serviços de terceiros e não merece reforma.
O
E.
STJ,
julgando
o
recurso
repetitivo REsp 1.578.553/SP, (Tema 958), fixou
as teses que devem orientar as instâncias
ordinárias no que se refere à cobrança de
serviços prestados por terceiros, comissão do
correspondente bancário, tarifa de avaliação do
bem e despesa com o registro do contrato, nos
seguintes termos:
“1. Abusividade da cláusula
que prevê a cobrança de ressarcimento
de serviços prestados por terceiros,
sem a especificação do serviço a ser
efetivamente prestado;
2. Abusividade da cláusula que
prevê o ressarcimento pelo consumidor
da
comissão
do
correspondente
bancário, em contratos celebrados a
partir de 25/02/2011, data de entrada
em
vigor
da
Res.-CMN
3.954/2011,
sendo válida a cláusula no período
anterior a essa resolução, ressalvado
o controle da onerosidade excessiva;
3.
Validade
da
tarifa
de
avaliação do bem dado em garantia,
bem como da cláusula que prevê o
ressarcimento
de
despesa
com
o
registro do contrato, ressalvadas a:
3.1.
abusividade
da
cobrança
por
serviço não efetivamente prestado; e
a 3.2. possibilidade de controle da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032648-72.2017.8.26.0114 -Voto no 50007
4
onerosidade excessiva, em cada caso
concreto.” (REsp. 1.578.553/SP
2a
Seção
Rel. Min. PAULO DE TARSO
SANSEVERINO
j. 28.11.2 018
DJe.
06.12.2 018)
Quanto aos “serviços de terceiros”,
não houve clara informação a respeito do serviço
a ser efetivamente prestado e, principalmente,
não há comprovação do repasse do montante
descontado do cliente.
Tal
exigência
mostra-se
abusiva.
Isto porque compete ao consumidor apenas o
pagamento da prestação que assumiu junto ao seu
credor,
não
sendo
razoável
que
seja
responsabilizado pela remuneração de serviço com
o qual não se obrigou, mas lhe é imposto como
condição para assinatura do contrato.
Desta feita, importando a referida
prática em vantagem exagerada das instituições
financeiras em detrimento dos consumidores, é
abusiva tal cobrança, nos termos do art. 51, IV
do CDC.
Assim, o valor cobrado indevidamente
deve mesmo ser restituído à autora, conforme
determinado na r. sentença.
Por
outro
lado,
os
honorários
advocatícios devem ser fixados em 20% (vinte por
cento) sobre o proveito econômico obtido, e não,
sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §
2o, do CPC.
Ante
o
exposto,
dá-se
parcial
provimento ao recurso.
J.B. FRANCO DE GODOI
Relator